Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701093-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CIDNEY DE SANTANA SOUZA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE Intimado para se manifestar a respeito da prévia interposição de recurso idêntico (AGI n. 0700956-32.2025.8.07.0000) (ID 67884928), o agravante informou que 1) não conseguiu emitir as guias de preparo no AGI no 0700956-32.2025.8.07.0000, devido a uma falha do sistema de custas do TJDFT, razão pela qual interpôs novo agravo de instrumento; 2) não há o que se falar em intempestividade do AGI n. 0700956-32.2025.8.07.0000, pois a decisão agravada fora publicada em 18/12/2024 e o prazo legal só iria decorrer 07/02/2025 (ID 67934357). Ocorre que não é possível o processamento de dois agravos de instrumento com o mesmo conteúdo e que impugna a mesma decisão, sob pena de ofensa ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal. Além disso, a decisão monocrática proferida no AGI n. 0700956-32.2025.8.07.0000, que reconheceu a intempestividade daquele recurso, deve ser impugnada pelos meios recursais próprios. Como se sabe, não cabe agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento. Nesse sentido: “(...) 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT 07093252020228070000 1435755, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/06/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 14/07/2022) Não vislumbrando possibilidade de aproveitamento do recurso, deve ser negado seguimento ao presente agravo diante de sua inadmissibilidade. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator